Tribunal: STF
Processo: RE 1281283
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado (e-Doc. 8)
    “APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE FACA. CONSTITUCIONALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO ADOLESCENTE. ABANDONO FAMILIAR. USO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
    1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedentes desta Corte.
    2. Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, que exclui a arma branca como consubstanciadora do crime de roubo, com modulação do efeito ex nunc, não se aplica a novatio legis aos fatos ocorridos posteriormente à publicação do referido julgamento.
    3. A aplicação da medida socioeducativa de internação é a adequada quando verificada a grave situação pessoal, social e familiar suportada pela apelante.
    4. Negado provimento ao recurso.”
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “b”, da CF/88, alega-se violação ao art. 5º, inciso XL, e ao art. 58, § 2º, inciso I, ambos da CF/88, e pretende-se o reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, com a consequente aplicação do instituto da novatio legis in mellius, para se afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Em suma, aduz que não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, por vício do procedimento legislativo, oportunidade em que tece comentários sobre a forma como ocorreu o processo legislativo da referida lei. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que, além de excluída a causa de aumento em discussão, seja o acórdão recorrido reformado para se permitir a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade, mais branda do que a medida de internação que fora imposta (e-Doc. 12).
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, em suas contrarrazões, requer o parcial conhecimento do recurso, tão somente quanto ao ponto em que se discute a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/18, e, ao final o seu desprovimento. Alega que a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal “realmente foi fruto de um processo legislativo viciado, que não observou o devido processo legislativo constitucional, bem como afrontou materialmente a Constituição Federal”.
    Quanto ao pedido de aplicação de medida socioeducativa mais branda, argumentou tratar-se de ofensa meramente reflexa à Constituição, bem como ser o caso de incidência do óbice da Súmula 279/STF (e-Doc. 14).
    O apelo extremo foi admitido na origem, oportunidade em que se indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (e-Doc. 16).
    É o relatório. DECIDO.
    Como se vê, amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal, o aresto recorrido replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.
    Quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT, o aresto impugnado dispôs da seguinte maneira (e-Doc. 8, fls. 6/8):
    “[...] No mérito recursal, a Defesa requer inicialmente o afastamento da ‘causa de aumento referente ao emprego de arma branca’, afirmando tratar-se de caso de abolitio criminis trazida pelo artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, que revogando a norma do inciso I do § 2º, que previa como causa de aumento o emprego de arma, e fazendo constar nova regra (§2º- A,) que majora a pena para o crime de roubo em 2/3 (dois terços) quando o delito é cometido mediante a utilização apenas de arma de fogo, excluiu a hipótese de aumentar a pena pelo emprego de arma branca. Posteriormente, busca a aplicação de medida menos gravosa que a de internação aplicada ao adolescente.
    Razão, entretanto, não assiste à Defesa, por quaisquer dos argumentos.
    Conforme discutido no recurso, a defesa busca o afastamento do emprego de arma branca, no intuito de demonstrar que a conduta imputada ao adolescente não seria tão grave quanto aquela representada, em virtude de alteração legislativa.
    No que se refere a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018, conforme sabido, verifica-se dos registros de tramitação do referido projeto no endereço eletrônico do Senado (https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120274), que a lei foi aprovada e entrou em vigor regularmente, apesar de desde o início já ter sido questionada a sua constitucionalidade. 
    Sobre o tema, no final do ano de 2018, este Egrégio Tribunal de Justiça, por seu Conselho Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade ARI 2018.00.2.005802-5, acórdão nº1134967, assim firmou posicionamento:
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria.
    (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33) (Grifo nosso.)
    Com efeito, verifica-se que o julgado operou efeito ex nunc à decisão do Conselho Especial, portanto, tornam-se válidos os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade a contar da data da publicação do Acórdão, em 08/11/2018.
    Em outras palavras, é de se afirmar que a partir de 8 de novembro de 2018, a regra que favoreceu os acusados no que diz respeito à prática do crime de roubo (ou ato infracional análogo) mediante o emprego de arma branca, continuou a ser regulada pela regra do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, ou seja, o uso da faca voltou a ser visto como causa de aumento no referido delito.
    Desta forma, verificado que os fatos aqui discutidos ocorreram em 17 de dezembro de 2018, e que, a Lei que afastou o emprego de arma branca já tinha sido declarada inconstitucional, tenho que não há como acolher o pedido da defesa que busca o reconhecimento de que a conduta do adolescente não era tão grave.
    De mais a mais, de se mencionar, ainda, conforme a jurisprudência maciça do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que é dispensável a apreensão da arma para a configuração da causa de aumento se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato, em especial a palavra das vítimas. Em suma, a ausência da apreensão da arma (seja de fogo ou branca) e a inexistência de perícia para atestar sua capacidade lesiva não obstam o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal.
    [...]
    Dessa forma, tenho que não há qualquer reparo na sentença que reconheceu a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo previsto no artigo 157, incisos I e II, do Código Penal.
    [...]”
    Ora, a rigor, as particularidades apontadas no referido Incidente de Inconstitucionalidade versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2.588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23.388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de 20/4/2001; ARE 1.219.094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
    2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto “interna corporis”, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 10/4/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4.758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626.717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116.622-AgR; e ADI 4.143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da “novatio legis in mellius”, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei nº 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181.889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176.362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; e RHC 179.668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    À propósito, no citado RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, “não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo”, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
    Na mesma linha de entendimento, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.267.124 (DJe de 18/6/2020); RE 1.268.661 (DJe de 1º/6/2020); RE 1.266.942 (DJe de 21/5/2020); RE 1.241.422 (DJe de 27/3/2020); e RE 1.261.502 (DJe de 26/3/2020). 
    Por fim, cito, em acréscimo, precedentes recentes da Primeira Turma desta CORTE no mesmo sentido: RE 1.239.632 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/6/2020; RE 1.258.265 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2020; e ARE 1.234.080 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/5/2020.
    No que diz respeito à aplicabilidade de medida socioeducativa mais branda ao recorrente, imperioso reconhecer, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, em suas contrarrazões, que se trata de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    Efetivamente, o Tribunal de origem, nos termos do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), considerando as circunstâncias do caso e as condições pessoais e sociais do menor, à época dos fatos, em conformidade com o caso concreto e a gravidade do ato infracional, decidiu por manter a medida socioeducativa de internação aplicada pelo juízo sentenciante. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição, acaso existentes, são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo neste específico ponto.
    Outrossim, o acolhimento do recurso, também somente quanto a este ponto, passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Nesse sentido, colho o seguinte julgado:
    “DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XLVI, XLIX E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.165.266 AgR, Relatora ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/9/2019) (grifo nosso)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR o aresto recorrido, a fim de que o Juízo a quo redimensione, nos termos desta fundamentação, a dosimetria penal imposta ao recorrente, à luz da Lei nº 13.654/2018, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO no ponto em que se pleiteia a aplicação de medida socioeducativa mais branda.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente